Tribunal: TJDFT
Processo: 0728996-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE. DEPÓSITOS JUDICIAIS. LEVANTAMENTO.
1. Há prejudicialidade consubstanciada na necessidade do julgamento final da causa que debate a inexigibilidade de tributo.
2. Diante da impossibilidade de levantamento da quantia depositada judicialmente para suspender a exigibilidade do imposto, a suspensão do cumprimento provisório de sentença mostra-se adequada, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil.
3. Recurso não provido.